Tribunal: STF
Processo: AI 625536
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Recurso extraordinário interposto quando já escoado o prazo legal
   para a sua apresentação.
3. Pedido de republicação da decisão
   ora agravada improcedente (arts. 82 do RISTF e  234-242 do
   CPC).
4. Agravo regimental improvido.